Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745171-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIZA SABINO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BALADARE PARTICIPACOES S.A., IMBRA S.A, NORTE A BRASILIA CIRURGIAS ODONTOLOGICAS LTDA, ARBEIT GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0003860-42.2011.8.07.0005 - id 173915132) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de novas pesquisas de ativos financeiros, sob o fundamento de não demonstrada a modificação da situação econômica dos devedores. Alega, em suma, que a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em 21/02/17, razão pela qual deve ser renovada, com a utilização da funcionalidade da reiteração automática – “teimosinha”, meio mais eficiente e célere para constrição de ativos financeiros dos devedores. Aponta perigo de dano na iminente prescrição do título judicial, o que comprometerá a satisfação do crédito. Requer o deferimento da medida. 2. Não obstante o alegado risco de dano, consistente no termo final do prazo prescricional, consignado na decisão recorrida como sendo em 02/11/23, a liminar seria satisfativa, o que contraria o CPC 300, § 3o. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR